Tribunal: TJDFT
Processo: 0741104-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741104-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIO AKUTSU D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis indicados (ID no 14255511 – processo de origem), que possuem constrições em suas certidões de matrícula, ao argumento de que a penhora seria ineficaz, em razão do direito de preferência. O agravante aduz ser possível a penhora de direitos aquisitivos do imóvel a fim de se evitarem maiores prejuízos, vez que, segundo afirma, o agravado vem se utilizando de manobras protelatórias para se esquivar do pagamento. Sustenta que, a execução tem a finalidade da satisfação da totalidade da dívida pleiteada pelo credor junto ao Judiciário e que, para a satisfação do seu crédito, é possível a penhora de tantos bens do devedor quantos sejam necessários para a quitação da dívida. Afirma ser possível, inclusive, a penhora de imóveis com alienação fiduciária, pois “o ato de constrição no que concerne aos direitos aquisitivos do agravado não obsta o direito de propriedade do credor fiduciário, esse entendimento também já está sedimentado no STJ”. O agravante aponta que o art. 835, inciso XII, do CPC, permite a penhora dos direitos aquisitivos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Colaciona julgados para fundamentar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo, quanto ao indeferimento da designação de leilão e desconstituição da penhora sobre imóvel, pois a constrição é legal e a risco de suspensão e arquivamento do processo. Pede o deferimento da antecipação de tutela para determinar a penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária dos imóveis, podendo ser reservado o valor da penhora e do saldo remanescente ao agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A verossimilhança das alegações pode ser extraída do que consta no art. 835, inciso XII, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Com isso, e ao menos em princípio, denota-se que a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição requerida, a qual recairá não na propriedade dos bens alienados fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes. Nesse sentido, inclusive, são os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema (acórdãos nos 1613292, 1608912 e 1390959). Portanto, a narrativa dos fatos e as provas trazidas aos autos conferem, à primeira análise, a impressão de que as alegações do agravante mais se aproximam da verdade do que o contrário. Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ora, não há nos autos elementos que indiquem a necessidade extrema do deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da decisão. Assim, a espera pelo julgamento do mérito do presente recurso, certamente, não comprometerá a capacidade financeira do banco recorrente. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação de tutela pleiteada e o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator